Tribunal: CARF
Processo: 19515.003096/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.003096/2008-51
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.543 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASSUNTA MARIA DE GASPARI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AUTUAÇÃO
PELO REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência, sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para
adaptá-lo às determinações do RE.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno ao colegiado de origem, para
apreciação das demais questões do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do IRPF sobre omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente no ano 2003.
O Relatório Fiscal do Processo encontra à fl. 36.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003096/2008-51
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.543 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003096/2008-51

Impugnado o lançamento às fls. 41/56, a DRJ em São Paulo-II/SP julgou-o
procedente às fls. 65/73.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 79/106, a 2a Turma Ordinária da 1a
Câmara, deu-lhe provimento por meio do acórdão 2201-002.924 - fls. 148/155.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 157/162,
pugnando ao final, fosse o cálculo do imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente apurado mensalmente, em correlação aos parâmetros fixados na tabela
progressiva do imposto de renda vigente à época dos respectivos fatos geradores.
Em 26/8/16 - às fls. 173/175 - foi dado seguimento ao recurso para que fosse
rediscutida a matéria “forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente.”
Intimado do julgamento do Recurso Voluntário, assim como do recurso interposto
pela União em 31/1/19 (termo de ciência à fl. 179), o sujeito passivo não apresentou
contrarrazões ao recurso da União.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 14/3/16 – fl. 156 e
recurso apresentado em 15/3/16 – fl. 172). Preenchidos os demais pressupostos para o seu
conhecimento, dele passo a conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente.”
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste colegiado:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. BASE DE
CÁLCULO E ALÍQUOTA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
A incidência do imposto de renda pela regra do regime de caixa, como prevista na
redação do artigo 12 da Lei 7.713/1988, gera um tratamento desigual entre os
contribuintes. A incidência do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente deve considerar as alíquotas vigentes na data em que a verba deveria
ter sido paga. observada a renda auferida mês a mês. Não é razoável, nem proporcional,
a incidência da alíquota máxima sobre o valor global pago fora do prazo. Inteligência
daquilo que foi decidido pelo STE no Recurso Extraordinário n° 614406, com
repercussão geral reconhecida.
A decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
nos termos do voto do relator, vencidos os Conselheiros EDUARDO TADEU FARAH
(Presidente em Exercício) e MÁRCIO DE LACERDA MARTINS (Suplente
convocado) que aplicavam aos rendimentos recebidos acumuladamcntc as tabelas
vigentes na data cm que os rendimentos deveriam ser adimplidos.
O voto condutor da decisão recorrida concluiu que teria havido “um vício
material no lançamento (apuração indevida da base de cálculo do tributo com repercussão na
alíquota aplicável), haja visa que, embora os valores recebidos pelo Recorrente não se refiram a
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.543 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003096/2008-51

benefícios previdenciários, forma apurados com fundamento no famigerado art. 12 da Lei
7.713/1998.”
De seu lado, a recorrente pleiteia seja o cálculo do IR incidente sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente apurado mensalmente, em correlação aos parâmetros
fixados na tabela progressiva do imposto de renda vigente à época dos respectivos fatos
geradores.
Esse colegiado já tem posicionamento firme sobre o tema, no sentido de admitir a
manutenção parcial do lançamento, para que se determine o recálculo do IRPF com base nas
tabelas progressivas da época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos.
Trago à colação, adotando-as inclusive como minhas, as razões de decidir
exaradas pelo conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho, quando da redação do voto vencedor do
acórdão 9202-007-603. Confiram-se:
O apelo, na parte em que foi conhecido, intenta rediscutir a manutenção parcial do
lançamento relativo a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, para que se
determine o recálculo do IRPF com base nas tabelas progressivas da época em que os
rendimentos deveriam ter sido pagos. No acórdão recorrido, entendeu-se pelo
cancelamento da exigência.
Esse tema foi discutido inúmeras vezes por este Colegiado e o entendimento que tem se
firmado é pelo acolhimento das razões recursais da Fazenda Nacional. Nesse sentido,
trago à colação o Acórdão no 9202006.000, de 27/09/2017, da lavra do i. Conselheiro
Heitor de Souza Lima Júnior, cujos fundamentos adoto como razões de decidir:
Sem dúvida, reconhece-se aqui, em linha com o recorrido, que a matéria sob litígio foi
objeto de análise recente pelo STF, no âmbito do RE 614.406/RS, objeto de trânsito em
julgado em 11/12/2014, feito que teve sua repercussão geral previamente reconhecida
(em 20 de outubro de 2010), obedecida assim a sistemática prevista no art. 543B do
Código de Processo Civil vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos
Conselheiros deste CARF dos ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte
em 23/10/2014, a partir de previsão regimental contida no art. 62, § 2o. do Anexo II do
Regimento Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria MF no. 343, de 09 de junho
de 2015.
Reportando-me a este último julgado vinculante, noto, porém, que, ali, se acordou, por
maioria de votos, em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no. 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma
ali determinada, a 'incidência mensal para o cálculo do imposto de renda
correspondente à tabela progressiva vigente no período mensal em que apurado o
rendimento percebido a menor regime de competência (...)', afastando-se assim o
regime de caixa.
Todavia, de se ressaltar aqui também que em nenhum momento se cogita, no Acórdão,
de eventual cancelamento integral de lançamentos cuja apuração do imposto devido
tenha sido feita obedecendo o art. 12 da referida Lei no. 7.713, de 1988, note-se,
diploma plenamente vigente na época em que efetuado o lançamento sob análise, o
qual, ainda, em meu entendimento, guarda, assim, plena observância ao disposto no
art. 142 do Código Tributário Nacional, não se estando destarte, diante de utilização
de critério jurídico equivocado ou vício material no lançamento efetuado.
A propósito, de se notar que os dispositivos legais que embasaram o lançamento,
constantes de efl. 20, em nenhum momento foram objeto de declaração de
inconstitucionalidade ou de decisão em sede de recurso repetitivo de caráter definitivo
que pudesse lhes afastar a aplicação ao caso in concretu.
Deflui daquela decisão da Suprema Corte, em meu entendimento, inclusive, o pleno
reconhecimento do surgimento da obrigação tributária que aqui se discute, ainda que
em montante diverso daquele apurado quando do lançamento, o qual, repita-se,
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.543 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003096/2008-51

obedeceu os estritos ditames da legalidade à época da ação fiscal realizada. Da leitura
do inteiro teor do decisum do STF, é notório que, ainda que se tenha rejeitado o
surgimento da obrigação tributária somente no momento do recebimento financeiro
pela pessoa física, o que a faria mais gravosa, entende-se, ali, inequivocamente, que se
mantém incólume a obrigação tributária oriunda do recebimento dos valores
acumulados pelo contribuinte pessoa física, mas agora a ser calculada em momento
pretérito, quando o contribuinte fez jus à percepção dos rendimentos, de forma, assim,
a restarem respeitados os princípios da capacidade contributiva e isonomia.
Assim, com a devida vênia ao posicionamento esposado por alguns membros deste
Conselho, entendo que, a esta altura, ao se defender a exoneração integral do
lançamento, se estaria, inclusive, a contrariar as razões de decidir que embasam o
decisum vinculante, no qual, reitero, em nenhum momento, note-se, se cogita da
inexistência da obrigação tributária/incidência do Imposto sobre a Renda decorrente
da percepção de rendimentos tributáveis de forma acumulada.
Se, por um lado, manter-se a tributação na forma do referido art. 12 da Lei no. 7.713,
de 1988, conforme decidido de forma definitiva pelo STF, violaria a isonomia no que
tange aos que receberam as verbas devidas 'em dia' e ali recolheram os tributos
devidos, exonerar o lançamento por completo a esta altura significaria estabelecer
tratamento antiisonômico (também em relação aos que também receberam em dia e
recolheram devidamente seus impostos), mas em favor daqueles que foram autuados e
nada recolheram ou recolheram valores muito inferiores aos devidos, o que deve, em
meu entendimento, também se rechaçar.
Assim, diante de tais motivos, voto no sentido de dar provimento ao Recurso da
Fazenda Nacional, no sentido de determinar a retificação do montante do crédito
tributário com a aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes
à época da aquisição dos rendimentos (meses em que foram apurados os rendimentos
percebidos a menor), ou seja, de acordo com o regime de competência.
Veja-se que não há que se falar em cancelamento do Auto de Infração, carecendo tão
somente que se promova o recálculo do IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente de acordo com o regime de competência.
Diante do exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento, devendo os autos retornarem ao Colegiado recorrido para apreciação das demais
questões postas no Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital